Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707556-35.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L. D. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BATISTA XAVIER AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO LEOPOLDO DA COSTA NETO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial (taxas condominiais) movido por CONDOMINIO GREEN PARK, indeferiu o pedido de parcelamento do débito. Em suas razões recursais (ID 81510790), o executado agravante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser vista e revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Verifica-se, primeiramente foram outorgados os pertinentes poderes específicos ao patrono que declara, nas razões do recurso, a hipossuficiência da parte assistida (ID 82846288 do processo referência), conforme estabelecido no art. 105 do CPC. Contudo, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas razões do agravo de instrumento, sobressai que o presente feito executivo ajuizado em outubro de 2020, tramita com a angularização processual aperfeiçoada desde fevereiro de 2021, sem que o benefício houvesse sido pleiteado na primeira instância, comportamento contraditório que ilide a hipossuficiência financeira ora alegada na peça recursal. Além do mais, sobreleva não ter o recorrente apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício durante o curso do processo. Nesse panorama, não apresentados, no particular, argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais, resta inviabilizada a concessão do benefício ora postulado. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante ROBERTO LEOPOLDO DA COSTA NETO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora